Tribunal: TJSP
Processo: 1005625-80.2014.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005625-80.2014.8.26.0010/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ACADEMIA DE GINÁSTICA E
SAÚDE KLABIN LTDA., CAROLINE GEBE CARNEIRO LEAL e
MARIO
SERGIO
LUZ
MOREIRA,
é
agravado
FERNICE
ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno e deram por prejudicado o pedido de
agregação
de
efeito
suspensivo.
V.
U.
,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005625-80.2014.8.26.0010/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005625-80.2014.8.26.0010/50001
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: ACADEMIA DE GINÁSTICA E SAÚDE KLABIN
LTDA., CAROLINE GEBE CARNEIRO LEAL E MARIO SERGIO LUZ
MOREIRA
AGRAVADO: FERNICE ADMINISTRADORA DE BENS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO No 37.965
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Necessidade de prévia
análise de normas infraconstitucionais. Arguição
de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido
de produção de prova. Repercussão geral afastada
no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo
nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660).
Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por ACADEMIA DE GINÁSTICA E SAÚDE KLABIN LTDA., MARIO
SERGIO LUZ MOREIRA e CAROLINE GEBE CARNEIRO LEAL
contra decisão que, em ação revisional de aluguel,
negou seguimento a Recurso Extraordinário, pois o V.
Acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi
afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alegam a
inaplicabilidade do precedente repetitivo ao caso, que
discute matéria distinta. Aduzem violação direta ao
art. 5o, LIV e LV. Sustentam a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005625-80.2014.8.26.0010/50001 - Voto no
3
realização de novo cálculo pericial e esclarecimentos
do perito. Destacam que a homologação dos cálculos e a
prolação de sentença, mesmo sem a anuência dos
agravantes indica cerceamento de defesa e impediu a
apuração real do valor do aluguel. Pugnam pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005625-80.2014.8.26.0010/50001 - Voto no
4
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal quando o julgamento da causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 477, § 2o, I, II, 480 e 492 do CPC. Por
conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer
a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas
pelo recorrente.
Além do mais, julgado o Agravo em
Recurso Extraordinário no 639.228/RJ, a E. Suprema
Corte também ressaltou a ausência de repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005625-80.2014.8.26.0010/50001 - Voto no
5
da discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, nos casos de
produção de provas em processo judicial não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição:
“RECURSO.
Agravo
convertido
em
Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de
provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional”.
A
decisão
agravada,
nesses
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO